Tribunal: TJBA
Processo: 8074099-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074099-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO FREITAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, TAILANE FONSECA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que revogou a nomeação de perito judicial que já havia apresentado laudo e designou nova perita para realização de perícia contábil. O perito anteriormente nomeado havia apresentado laudo pericial, sendo oportunizada a impugnação pelas partes, ao passo que o executado/agravado apresentou questionamentos que foram devidamente esclarecidos pelo expert. Contudo, o executado/agravado apresentou nova impugnação com os mesmos questionamentos anteriores, sendo determinada nova manifestação do perito, que se quedou inerte, pelo que, o juízo a quo revogou sua nomeação e designou nova perita. O laudo pericial foi elaborado de forma adequada, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC, tendo o perito prestado os esclarecimentos necessários sobre a metodologia empregada nos cálculos. A apresentação de impugnações repetitivas, com questionamentos já respondidos pelo perito, configura ato contrário à celeridade processual e pode caracterizar conduta atentatória à dignidade da justiça. O princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impõe a razoável duração do processo, devendo ser evitada dilação probatória desnecessária quando a prova técnica já se encontra suficientemente esclarecida nos autos. A determinação de nova perícia deve ser medida excepcional, justificada por circunstâncias específicas que demonstrem a insuficiência da prova técnica já produzida, o que não se verifica no caso concreto. Quanto ao pleito de homologação do laudo pericial, entendo não ser cabível, vez que o magistrado a quo ainda deve se manifestar sobre a prova apresentada, devendo apenas prosseguir o feito sem a realização de nova perícia. Agravo parcialmente provido para reformar a decisão que determinou a realização de nova perícia, determinando o prosseguimento do feito com a análise da prova técnica já apresentada. Agravo Parcialmente Provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074099-47.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante DIEGO FREITAS RIBEIRO e agravado, JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: